Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-63.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Cobrança extrajudicial - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "ACORDO CERTO" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Cobrança extrajudicial - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "ACORDO CERTO" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.